Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DESTE TRIBUNAL. CABIMENTO DO WRIT. PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA NO RECEBIMENTO DO PRECATÓRIO. CRÉDITO DE ORIGEM ALIMENTAR. ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA GRAVE DEFINIDA EM LEI. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009).
2. O processamento e pagamento de precatórios são atividades de natureza administrativa que se submetem ao controle judicial, pela via do mandado de segurança. Precedentes deste tribunal.
3. O direito de preferência ao recebimento de crédito de natureza alimentícia, devido pela Fazenda Pública, é reservado aos titulares maiores de 60 (sessenta) anos e aos portadores de doença grave, conforme estabelecido nos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal.
4. Na ótica da legislação infraconstitucional, várias são as leis que indicam o rol de doença grave, em especial, o regime jurídico dos servidores públicos federais (Lei n. 8.112/1990), dos servidores públicos distritais (Lei Complementar n. 769/2008 com alterações posteriores), bem como, a legislação do imposto de renda (Lei n. 7.713/1998), valendo destacar que a alienação mental se faz presente em todos normativos citados.
5. Não há, na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, mais conhecida como CID, o enquadramento específico da alienação mental, sendo essa entendida não como doença em sentido estrito, “mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida” (TRF 3a região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data: 20/3/12)
6. Permite-se concluir, assim, que não é a indicação da CID que caracteriza a alienação mental, mas, sim, o grau de acometimento da paciente com a enfermidade de que padece, sendo imprescindível que o médico faça a conformação entre ambas, como realizado no primeiro laudo, datado de 2011, para o devido enquadramento no permissivo constitucional.
7. Destarte, para que a impetrante possa fazer jus ao recebimento da parcela superpreferencial, como denomina a Resolução n. 303/CNJ, é imprescindível a prova da moléstia grave (art. 9o da referida norma), ônus do qual não se desincumbiu a impetrante, na demonstração de seu direito líquido e certo.
8. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.